Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 1o, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O impetrante alega ausência de justa causa para a decretação da prisão do paciente, sustentando que a execução provisória da pena, determinada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, carece de fundamentação concreta e viola o princípio da presunção de inocência. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente da pena aplicada.
O Superior Tribunal de Justiça acompanha esse entendimento e tem decidido que não configura constrangimento ilegal a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos da tese firmada pelo STF.
A decisão da autoridade coatora está devidamente fundamentada na soberania dos veredictos e no disposto no artigo 492, I, "e", do Código de Processo Penal, conforme interpretação conferida pelo STF, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, destacando que a execução provisória da pena decorre da soberania dos veredictos e não afronta princípios constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada.
A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, pois decorre diretamente da decisão soberana dos jurados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/09/2024; STJ, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/09/2024; STJ, AgRg no RHC n. 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.